Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-44.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS RELATIVAS A IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO AVERBADO NA MATRICULA DO IMOVEL. NEGOCIAÇÃO DE QUE TEVE PLENA CIÊNCIA O CONDOMÍNIO. PROMITENTE/COMPRADORA QUE, NA CONDIÇÃO DE CONDÔMINA, ACORDA COM O CONDOMÍNIO O PAGAMENTO DE IMPORTÂNCIA RELATIVA A VALORES MENSAIS VENCIDOS E NÃO QUITADOS REFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINAIS. INADIMPLEMENTO IMPUTÁVEL À ACORDANTE PROMITENTE/COMPRADORA. IMPOSSIBILIDADE VERIFICADA PARA O CASO CONCRETO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PROMITENTE/VENDEDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE QUEM NÃO MAIS TITULARIZA DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELATIVAMENTE AO IMÓVEL INTEGRANTE DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. À promitente/compradora de unidade autônoma em condomínio residencial assistem direitos de condômina a que correspondem deveres independentemente do registro do título translativo de propriedade no competente cartório de imóveis. Bastante a promessa de compra e venda, realizada por meio de escritura pública, para conferir posição jurídica conferidora de prerrogativas à promitente/compradora, visto que por meio do negócio jurídico assim formalizado da titularidade de direitos se desvestiu a promitente/vendedora. Inteligência dos artigos 9o da Lei no 4.591/64, e 1.334, § 2o, do CCB.

2. Caso concreto em que desobrigada está a alienante executada/embargante, em razão do negócio jurídico que regularmente firmou e de que teve plena ciência o condomínio exequente/embargado, de obrigações legal e contratualmente transferidas à compradora por conta da aquisição de imóvel em condomínio vertical, a exemplo do pagamento de taxas condominiais. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida da promitente/vendedora.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.